Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a condenação ao pagaemento das custas processuais na hipótese de indeferimento da petição inicial
2. Convém ressaltar que a transação extrajudicial foi celebrada entre as partes aos 9 de setembro de 2021 (Id. 29780297), antes, portanto, da citação.
3. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
4. Recurso conhecido e desprovido.